Tribunal: TJES
Processo: 5006065-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006065-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: ALOISIO JOSE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006065-92.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ALOÍSIO JOSÉ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão constate no Id
1801857,
proferida pelo ilustre Juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença registrada sob n. 0035479-03.2011.8.08.0024,
proposta contra
ele por

ALOÍSIO JOSÉ
,
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Nas razões do recurso
(
I
d
1801839
) alegou
o
agravante, em síntese, que: 1) “
A decisão agravada ao interpretar extensivamente o conteúdo

condenatório do título executivo extrapola os limites da coisa julgada estabelecida, violando o direito de defesa do Estado e a limitação valorativa estabelecida pelo art. 85 do CPC na fixação dos honorários sucumbenciais”
;

2)
“
a pluralidade de réus acarreta a responsabilidade proporcional das despesas, a serem, no máximo, exigidas em solidariedade, jamais duplicadas, como interpretou, equivocadamente, a decisão agravada
”; e 3) “
deve ser revista a decisão agravada e declarados nulos os ofícios de RPV ́s expedidos, a fim de que, resguardado o direito ao contraditório, sejam retificados os cálculos dos valores devidos pelos Requeridos a título de honorários sucumbenciais, em diametral equivalência ao título executivo que estabelece aos devedores solidários somente um valor 10%, a ser majorado em 2% unicamente em desfavor do IPAJM”
.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id 1869085
.

Este, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
02 de dezembro de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006065-92.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ALOÍSIO JOSÉ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O

Estado
d
o Espírito Santo

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
proferida
nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença registrada sob n. 0035479-03.2011.8.08.0024,
proposta contra
ele por

Aloísio José
,
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Nas razões do recurso
alegou
o
agravante, em síntese, que
1)
“
A decisão agravada ao interpretar extensivamente o conteúdo condenatório do título executivo extrapola os limites da coisa julgada estabelecida, violando o direito de defesa do Estado e a limitação valorativa estabelecida pelo art. 85 do CPC na fixação dos honorários sucumbenciais”
;

2)
“
a pluralidade de réus acarreta a responsabilidade proporcional das despesas, a serem, no máximo, exigidas em solidariedade, jamais duplicadas, como interpretou, equivocadamente, a decisão agravada
”; e 3) “
deve ser revista a decisão agravada e declarados nulos os ofícios de RPV ́s expedidos, a fim de que, resguardado o direito ao contraditório, sejam retificados os cálculos dos valores devidos pelos Requeridos a título de honorários sucumbenciais, em diametral equivalência ao título executivo que estabelece aos devedores solidários somente um valor 10%, a ser majorado em 2% unicamente em desfavor do IPAJM”
.

O recurso deve ser provido.

No dispositivo da sentença constou o seguinte:

CONDENO ainda os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, fixado conforme art. 85, §3º, inciso I e art. 85, §4º, inciso III, do CPC/15, justificando tal percentual tendo em vista: a demanda de trabalho por parte do advogado; o lugar da prestação do serviço, considerando-se que o escritório onde trabalha se localiza na comarca onde tramita este processo; e ainda o zelo com as peças produzidas e atenção às determinações judicias. (Art. 85, §2, do CPC/15).

Em razão
da inexistência de distribuição proporcional expressa, a condenação no
percentual de 10% (dez por cento) pode ser cobrada de qualquer um dos réus ou de ambos, em razão da solidariedade
.
É o que estabelece o
§2º do artigo 87 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Em sede recursal, quanto à verba honorária restou decidido o
que
:

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na respeitável sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mas declaro que pelo valor da majoração responderá exclusivamente o IPAJM, porque só ele apelou.

Assim,
o percentual da condenação majorado deve ser suportado exclusivamente pelo
IPAJM
.

É de concluir, portanto, que a interpretação feita pela magistrada singular de que
a verba honorária devida pelo agravante é de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa e
a devida pelo IPAJM é de 12%
sobre a mesma quantia está equivocada, porque, repito, ambos são responsáveis pelo pagamento de 10% (dez por cento) - dada a solidariedade - e o IPAJM pelo pagamento de 2% (dois por cento).

Posto isso, dou provimento ao recurso
e determino que sejam retificados os valores devido
s a título de honorários
sucumbenciais considerando que o Estado do Espírito Santo e o IPAJM
são
solidariamente

responsáveis
pelo pagamento de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa e
o IPAJM pelo pagamento de 2% (dois por cento)
que devem incidir sobre a mesma base
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006065-92.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: ALOÍSIO JOSÉ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA
.
RECURSO PROVIDO
.

1. - Se
a
sentença
não
distribuir
de forma expressa
a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas
sucumbenciais
entre os litisconsortes
vencidos
,
estes
responderão solidariamente
por tal encargo
.

2. - Recurso provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, d
ar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.